Tribunal: TJDFT
Processo: 0736716-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736716-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ANA CLAUDIA DA COSTA LEAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Liquidação de Sentença – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Na espécie, a parte agravante aduz ter sido condenada em demanda coletiva, a, entre outros, indenizar os lucros cessantes pela privação do imóvel, em razão de atraso na entrega, devendo ser considerado o valor médio mensal de aluguel de imóvel de mesmo padrão. Sustenta ter a parte agravada iniciado a liquidação de sentença, entretanto, há necessidade de dilação probatória, consistente em prova pericial, além de terem sido impugnados os documentos apresentados pela recorrida e não ser cabível a incidência de juros de mora conforme requerido. Com efeito, em razão da necessidade do Contraditório para melhor compreensão da situação fática, bem como havendo o risco de dano grave de difícil reparação com a realização de atos de constrição patrimonial, entendo necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender a Liquidação de Sentença até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator